Tribunal: TJDFT
Processo: 0706478-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0706478-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: COSME SANTOS DA CONCEIÇÃO RECLAMADO: LOTUS MULTIMARCAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de RECLAMAÇÃO apresentada por COSME SANTOS DA CONCEIÇÃO contra acórdão proferido pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que – nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais no 0712658-73.2019.8.07.0003 – negou provimento ao recurso inominado interposto pelo recorrente (ora reclamante), e manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. (ID 14619155). Em suas razões (ID 15064424), o Reclamante requer os benefícios da justiça gratuita, transcreve a sentença e o acórdão recorrido, sustenta que o julgado colegiado afronta direito garantido na Constituição e cita o artigo 6o, da Constituição Federal. Afirma ser justo que o recorrido seja compelido a pagar danos morais em valor digno de reparação do sofrimento do recorrente, tudo conforme a constituição e leis ordinárias (pág. 7). Faz menção ao artigo 6o, do Código de Defesa do Consumidor, artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, e artigos 186, 187, 188 e 927, do Código Civil, e assevera que a requerida, no feito originário, violou as regras estatuídas no CDC, ao fornecer produto eivado de diversos vícios. Ao final, pede, ao mesmo tempo, a cassação e a reforma do acórdão recorrido, bem como o pagamento de danos morais em R$10.000,00, além de R$1.800,00, a título de reparos no veículo adquirido, que alega ter uma série de vícios. No despacho de ID 15983769, oportunizei ao reclamante, no prazo de 15 dias, que esclarecesse acerca do cabimento da presente reclamação. Sobreveio, então, a petição de ID 16635190, na qual o autor reafirma o seu intento, com alegado amparo no artigo 988, inciso III, do Código de Processo Civil. Cita trecho de decisão proferida pela Ministra Rosa Weber na Rcl 19164, ataca a decisão singular proferida em primeiro grau e salienta que todas as decisões devem ser fundamentadas. Cita mais uma vez o artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, afirma que o princípio constitucional da propriedade foi violado e que houve ofensa aos direitos inerentes à propriedade, na medida em que o simples fato de vender e entregar um bem móvel com defeitos ao Recorrente lhe trouxe enormes transtornos, constrangimentos e sofrimentos, eis que não pôde usufruir o bem de maneira inequívoca (pág. 5). Requer, assim, o prosseguimento da Reclamação. Relatados, decido. Defiro os benefícios da justiça gratuita, visto que a última anotação de trabalho formal na CTPS data de 02.05.2019, conforme ID 48688306, dos autos de origem 0712658-73.2019.8.07.0003. De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso ou da ação, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Com efeito, a Reclamação é uma ação que tem como finalidade a preservação da competência do Tribunal, garantindo a autoridade das suas decisões e a eficácia dos precedentes das Cortes Supremas, assim como da jurisprudência vinculante das Cortes de Justiça. O artigo 988, do Código de Processo Civil, dispõe sobre as hipóteses de cabimento da Reclamação, in verbis: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; § 1o A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. § 2o A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. § 3o Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. § 5o É inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. § 6o A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação. Ressalte-se que o que enseja a oposição da reclamação é a inobservância da ratio decidendi dos precedentes, cabendo ao reclamante demonstrar cabalmente que, em caso idêntico ao precedente vinculante não foram adotadas as mesmas razões de decidir do julgado paradigma. Dessa forma, imprescindível a similitude fática entre o acórdão reclamado e o paradigma indicado pelo Reclamante. No caso dos autos, observa-se que a decisão indicada pelo Reclamante, na RCL 19164, Relatoria da Ministra Rosa Weber, não foi proferida em controle concentrado de constitucionalidade, não se relaciona aos autos do processo de origem, nem à demanda envolvendo o autor da reclamação, assim como não tratou de tema idêntico ao objeto do acórdão reclamado, nem foi proferida em julgamento que seguiu o rito dos recursos repetitivos. Ao contrário, aparentemente, a decisão que se tenta utilizar como paradigma está sendo usado como mero precedente para defender a tese recursal de interesse do autor-reclamante, situação que, contudo, não se subsume às hipóteses de cabimento de Reclamação previstas no artigo 988, do Código de Processo Civil, uma vez que a Reclamação não é instrumento hábil para se buscar uma decisão mais justa, mas, sim, para a aplicação do mesmo entendimento a casos idênticos. Desse modo, embora o Reclamante possa se insurgir contra o acórdão Reclamado, não é a Reclamação a via adequada para esta finalidade, pois não foi desafiado precedente desta Corte de Justiça. A propósito, arestos deste egrégio TJDFT: RECLAMAÇÃO. AFIRMADA VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DE ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. DECISÃO RECORRÍVEL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO REMÉDIO PROCESSUAL COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. 1. A reclamação é remédio processual excepcional destinado ao controle da atuação jurisdicional, de forma que sua admissibilidade é condicionada à sujeição do seu objeto às situações pontual e exaustivamente contempladas pelo legislador. Em razão disso, revela-se inadequada sua utilização para revisão de decisão recorrível pelas vias ordinárias. Precedente. 2. Reclamação não admitida. (Acórdão 1157545, 07147662120188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 26/3/2019) PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO - AGRAVO INTERNO - ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL. RECLAMAÇAO INADMITIDA - DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1 A Reclamação é instrumento processual excepcional que tem contornos próprios. Destina-se a zelar pela segurança jurídica e não serve como sucedâneo recursal. (...) (Acórdão 1214225, 07053101320198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 21/10/2019, publicado no DJE: 26/11/2019) Assim, é evidente a inadequação da via escolhida pelo Reclamante para se insurgir contra acórdão proferido pela Turma Recursal na origem. Ante o exposto, INDEFIRO a inicial da reclamação, tendo em vista a inadequação da via eleita, com fundamento nos artigos 932, inciso III, e 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil. Sem condenação em honorários. Decorrido o prazo legal, arquivem-se os autos, nos termos da norma vigente neste Tribunal de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 12 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator